Tribunal: TJDFT
Processo: 0711825-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711825-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0009831-16.1994.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQN 304, ao fundamento da preclusão das teses deduzidas, rejeitou a impugnação do ora Agravante aos cálculos da Contadoria Judicial. Preparo regular (Num. 25064771). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 26 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador